Tribunal: TJBA
Processo: 8035721-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8035721-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DIAMANTINA RÁDIO E TELEVISÃO LTDA Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA PIMENTEL APELADO: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD Advogado(s): MIRIAM MARIA BENZANO COSTA, GÉSSICA BAHIA CARVALHO MATTOS ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO AUTORAL. EXECUÇÃO PÚBLICA DE OBRAS MUSICAIS POR EMISSORA DE RÁDIO. ECAD. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA. PRESCINDIBILIDADE. ART. 68, §4º, DA LEI Nº 9.610/98. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA COBRANÇA DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA DA COVID-19. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REDUÇÃO DE RECEITA. REGULAR APLICAÇÃO DO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO DO ECAD. STJ. PRECEDENTE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. APELO. DESPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8035721-87.2022.8.05.0001, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expendidas. Data registrada no sistema.